Tribunal: TJES
Processo: 5001821-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001821-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001821-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face de v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2950080), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pela ora embargante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2996328, a recorrentes aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que
(i)
“o Seguro Garantia é equiparado ao depósito judicial, nos termos dos artigos 7º, II, 9º, II, e 15, I, da Lei nº 6.830/80 (LEF), acautelando, assim, todos os interesses do Embargado e, por outro lado, assegurando a sua regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN” (fl. 03);
(ii)
“ao estabelecer que a sustação dos protestos efetivados em nome da ora Embargante somente seria viável “a partir da suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido pela fazenda municipal”, viola frontalmente os dispositivos legais supratranscritos, já que a apresentação de caução idônea e suficiente para garantia do débito importa na impossibilidade de anotação de seu nome em qualquer registro de inadimplência” (fl. 03);
(iii)
“ao permitir que o contribuinte solvente sofra com o ônus de ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplência, mesmo após garantir integralmente o crédito tributário através de Seguro Garantia, o r. acórdão embargado se omite com relação ao disposto no art. 1º, caput, da Lei 9.492/97” (fl. 04); e que
(iv)
“ao entender como correta a manutenção do nome da Embargante em cadastros de inadimplência com base em débitos garantidos e em discussão judicial, o r. acórdão embargado viola o disposto no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal (CF)” (fl. 04).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face de v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2950080), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pela ora embargante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2996328, a recorrentes aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que
(i)
“o Seguro Garantia é equiparado ao depósito judicial, nos termos dos artigos 7º, II, 9º, II, e 15, I, da Lei nº 6.830/80 (LEF), acautelando, assim, todos os interesses do Embargado e, por outro lado, assegurando a sua regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN” (fl. 03);
(ii)
“ao estabelecer que a sustação dos protestos efetivados em nome da ora Embargante somente seria viável “a partir da suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido pela fazenda municipal”, viola frontalmente os dispositivos legais supratranscritos, já que a apresentação de caução idônea e suficiente para garantia do débito importa na impossibilidade de anotação de seu nome em qualquer registro de inadimplência” (fl. 03);
(iii)
“ao permitir que o contribuinte solvente sofra com o ônus de ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplência, mesmo após garantir integralmente o crédito tributário através de Seguro Garantia, o r. acórdão embargado se omite com relação ao disposto no art. 1º, caput, da Lei 9.492/97” (fl. 04); e que
(iv)
“ao entender como correta a manutenção do nome da Embargante em cadastros de inadimplência com base em débitos garantidos e em discussão judicial, o r. acórdão embargado viola o disposto no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal (CF)” (fl. 04).

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No caso concreto, observa-se que o indeferimento do pedido de suspensão/baixa das restrições lançadas nos órgãos de proteção ao crédito foi mantido de forma exaustivamente fundamentada, inclusive na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada inclusive em sede de recurso repetitivo, não se identificando, portanto, nenhuma omissão no julgado, conforme trechos do v. acórdão recorrido abaixo transcritos:

[...]

As providências almejadas pela parte autora, ora agravante, só se revelam viáveis a partir da suspensão da exibilidade do crédito tributário perseguido pela fazenda municipal, que, por seu turno, não pode ser deferida com a oferta de seguro-garantia, mas sim e tão somente com o depósito em dinheiro do montante devido, na forma do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Esse é entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento com efeito vinculante (Tema Repetitivo nº 378),
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina [...] 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. [...] 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. [...] (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

[...]

Evidenciada a subsunção, de forma clara, do caso concreto ao precedente vinculante fixado pelo Tribunal da Cidadania, não se identifica o vício da omissão apontado pela embargante.

Nesse contexto, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PRESTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA – OBTENÇÃO DOS MESMOS EFEITOS DO DEPÓSITO EM DINHEIRO – INVIABILIDADE – TEMA REPETITIVO 378, DO STJ – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPRESSAS NO SENTIDO DA SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AO PRECEDENTE VINCULANTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso concreto, observa-se que o indeferimento do pedido de suspensão/baixa das restrições lançadas nos órgãos de proteção ao crédito foi mantido de forma exaustivamente fundamentada, inclusive na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada inclusive em sede de recurso repetitivo, não se identificando, portanto, nenhuma omissão no julgado.

3
.
Ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.